Tribunal: TJSP
Processo: 2276659-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – R. decisão que indeferiu a realização de prova oral – Pretensão de reforma – Possibilidade – Ao menos em análise perfunctória, a prova oral se mostra necessária para o fim de se esclarecer os fatos narrados na inicial, garantindo maior segurança para a efetiva solução da lide – Ademais, o julgamento imediato da lide poderá ensejar a sua nulidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – R. decisão que indeferiu a realização de prova oral – Pretensão de reforma – Possibilidade – Ao menos em análise perfunctória, a prova oral se mostra necessária para o fim de se esclarecer os fatos narrados na inicial, garantindo maior segurança para a efetiva solução da lide – Ademais, o julgamento imediato da lide poderá ensejar a sua nulidade por cerceamento de defesa – Precedente deste Eg. Tribunal de Justiça - Reforma da r. decisão – Recurso provido.